Tribunal: TJPA
Processo: 0824265-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824265-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WALTER JORGE DIAS

PACIENTE: JORIELSON CARVALHO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES AMBIENTAIS E CONTRA O PATRIMÔNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, pichação, dano qualificado e apologia ao crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de prova da materialidade e de autoria pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
; (ii) verificar a existência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (iii) aferir a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova da materialidade delitiva.

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

5. A existência de indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa torna legítima a custódia cautelar para interromper ou diminuir a atuação da facção, conforme jurisprudência do STJ.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a necessidade da prisão, sendo eventuais condições pessoais favoráveis irrelevantes para obstar a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. A estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova da materialidade delitiva. 2. A prisão preventiva é legítima quando baseada em dados concretos que evidenciam a gravidade da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a necessidade da segregação, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis para obstar a custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.605/1998, art. 65; Código Penal, arts. 163, III, e 287.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 836.836/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 190.649/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.068/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de JORIELSON CARVALHO DE CARVALHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas.

Indeferida a liminar (ID 31479270) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31642888), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32010985).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 65 da Lei nº 9.605/1998, art. 163, parágrafo único, inciso III e art. 287, ambos do Código Penal.

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva sustentando, em primeiro plano, a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Sem embargo, ressalto que “em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
habeas corpus
, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 836.836/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023), o que inviabiliza o conhecimento do
writ
nessa parte.

Em acréscimo, o
mandamus
aponta constrangimento ilegal na segregação do paciente sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos legais da medida extrema, ressaltando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas diante da existência de condições pessoais favoráveis.

Sem embargo, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Confira-se:

“Conforme já consignado na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, a custódia cautelar está devidamente fundamentada e encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Nesta fase processual de cognição sumária, deve ser prestigiada a versão apresentada de forma coesa pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Os agentes estatais, no exercício regular de suas funções, relataram de maneira uniforme e harmônica as circunstâncias da prisão, confirmando que o custodiado foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes (dezenove porções de material similar à maconha e quinze porções de substância similar a oxi) e que estava em companhia de outros indivíduos realizando pichações alusivas à facção criminosa Comando Vermelho.

O contexto fático demonstra gravidade que ultrapassa a mera posse de entorpecentes para uso ou mesmo tráfico isolado. A conduta se insere em cenário mais amplo de demonstração de força de organização criminosa, mediante pichações em via pública, porte de material pirotécnico destinado a queima de fogos em homenagem a membros da facção mortos em operações policiais no Rio de Janeiro, conforme informações obtidas pela Polícia Militar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nesta fase inicial do processo, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão possuem valor probatório idôneo e não podem ser desconsiderados apenas pela condição de agentes estatais, especialmente quando apresentados de forma coerente e harmônica, como no caso dos autos.

Quanto aos argumentos defensivos, embora o custodiado alegue possuir residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

A prisão preventiva não se destina a antecipar o cumprimento de pena, mas sim a garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No caso concreto, a garantia da ordem pública se sobressai de forma evidente.

A conduta atribuída ao custodiado revela grave ameaça à paz social da comunidade de Tailândia, na medida em que demonstra ousadia e desprezo às normas legais, mediante ostentação de símbolos de facção criminosa em via pública e posse de quantidade relevante de entorpecentes. Tal comportamento, se não contido pela intervenção estatal, estimula a perpetuação de atividades ilícitas e cria ambiente de insegurança e intimidação na população local.

A soltura do custodiado neste momento representaria risco concreto de reiteração delitiva, considerando o contexto dos fatos e a aparente vinculação com organização criminosa. O crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, associado aos demais delitos praticados em contexto de ostentação de poder de facção criminosa, justifica plenamente a manutenção da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto. Não há medida alternativa capaz de acautelar adequadamente os riscos que a liberdade do custodiado representa para a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o contexto de aparente inserção em criminalidade organizada.

No caso dos autos, a fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo concreto nos elementos de convicção coligidos na fase policial, não se tratando de mera retórica ou aplicação automática da medida extrema.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e em observância ao disposto no artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, ratifico a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, determinando a manutenção da custódia cautelar de JORIELSON CARVALHO DE CARVALHO”. (ID 31467604, grifos nossos).

Sendo assim, “a prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 971.215/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025), porquanto foram apreendidas 34 porções de substância entorpecente na posse do coacto, sendo 19 porções de “maconha” e 15 de porções de “oxi”.

Além disso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ,
AgRg no HC n. 999.068/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025), situação evidenciada nos autos, pois há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

Destarte, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, segundo entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025